Tribunal: TJPA
Processo: 0812123-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812123-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E DA CIRCULABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedor em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, visando à reforma de decisão que deferira liminar de busca e apreensão em favor da credora. O agravante sustenta a ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, requerendo a suspensão da medida liminar, restituição do veículo e impedimento de sua alienação a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento é cabível no caso concreto; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do título original (CCB) inviabiliza a busca e apreensão liminar do veículo alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC admite a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano ou de ineficácia da decisão (arts. 300 e 1.019, I, CPC).

4.

O benefício da justiça gratuita pode ser concedido a quem comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sob pena de violação ao acesso à justiça.

5.

Nos contratos de alienação fiduciária, a busca e apreensão do bem exige o cumprimento dos requisitos legais, notadamente a constituição em mora e a apresentação da via original do título de crédito.

6.

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título executivo extrajudicial dotado de circulabilidade (art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004), razão pela qual a apresentação da via original é indispensável, salvo quando emitida em formato escritural, o que não ocorre no caso.

7.

O STJ consolidou o entendimento de que a ausência do título original acarreta a nulidade da ação de busca e apreensão, pois a cópia não garante a autenticidade nem afasta o risco de circulação do documento (REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021).

8.

A jurisprudência do TJPA também reafirma a obrigatoriedade da apresentação da via original da CCB para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, em atenção ao princípio da cartularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento é admissível quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano processual.

2.

A justiça gratuita deve ser assegurada à parte que comprova insuficiência econômica, em observância ao art. 98 do CPC.

3.

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, salvo quando o título for emitido em forma escritural.

4.

A ausência de juntada da via original invalida a pretensão liminar de busca e apreensão fundada em CCB cartular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 300 e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021; TJPA, AI nº 0800180-16.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJPA, AI nº 0808112-60.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.01.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ALVES DOS SANTOS, contra sentença da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO que movida por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

Em suas razões (ID. 27639281), o agravante alegou que o contrato juntado não foi o original e solicitou a suspensão da decisão liminar concedida no processo de 1º Grau, com a devida restituição do veículo e determinação de que o Banco se abstenha de aliená-lo a terceiros. Alegou fundamento no art. 29, §1º, da Lei 10.931/2004 e na jurisprudência dos Tribunais.

Em sede de liminar (ID. 28088934), foi concedida medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo, visto que em análise superficial dos presentes autos verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não foi apresentada na secretaria daquele juízo a via original da cédula de crédito bancário.

Desse modo, entendo que não pode a agravante ter seu veículo subtraído sem que tenha o agravado cumprido com os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

(...)

Assim, em análise perfunctória dos presentes autos,
prima facie
, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores à concessão de efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando todas as provas juntadas aos autos, inclusive em primeiro grau.

Ante o exposto, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual
DEFIRO-O
, nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para suspender a liminar de busca e apreensão do veículo:
Marca FIAT, modelo Strada Endurance CS, ano 2021, modelo 2021, cor branca, placa QVS5G31, RENAVAM n. 01253993812, Chassi 9BD281A22MYV80975
, até o julgamento da Turma Julgadora, ressalvando a possibilidade de revisão desta decisão. (...)”

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 28717229) alegando, preliminarmente, o não cabimento do efeito suspensivo, bem como, indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita, e no mérito, defende a regularidade da intimação e desnecessidade de apresentação da via original do contrato, da inexistência de encargos abusivos.

Em ato contínuo, a parte agravada apresenta Agravo Interno (ID. 28715839) postulando a revogação do efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINAR

DO NÃO CABIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO

No que concerne a liminar suscitada. Examino.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório à parte recorrente antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 e 1019, I- do CPC.

Desse modo, verificada a existência dos requisitos aptos a concessão do efeito, entende-se pelo seu cabimento.

Rejeito.

DA INDEVIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao benefício deferido de justiça gratuita. Passo a análise.

A legislação assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Da detida análise dos autos, no que concerne à gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentada fundamentação legal não há razão para que este não seja concedido. Ante o exposto, REJEITO a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Esclareço que a matéria em questão deve ser apreciada com base nas razões do Agravo de Instrumento, limitando-se a analisar a decisão impugnada em sede recursal, abstendo-se de examinar o mérito recursal, principalmente quanto aos encargos abusivos e boa-fé contratual.

Quanto ao mérito, verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna
mero possuidor direto e depositário do bem alienado
, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor
após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia,
desde que se junte a via original do contrato e se comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

De fato, o contrato juntado aos autos não preencheu requisito essencial –
trata-se de uma cópia, contendo apenas a assinatura do emitente
(ID. 27639282). Logo, padece de vício insanável, que inquina de nulidade a avença contrato.

Ressalte-se que
a juntada de contrato original e válido é essencial para o deferimento do pleito em epígrafe, na esteira do entendimento do E. STJ e deste Tribunal Pátrio
, salvo quando emitida de forma escritural, o que não é o caso dos autos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (grifos nossos).

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800180-16.2023.8.14 .0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: ROZINEIA SOCORRO PEREIRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO MEDIDA LIMINAR.
TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.
VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE CONDICIONOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO À APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08001801620238140000 20966753, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA.

2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808112-60.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/01/2022) (grifos nossos).

Logo, ante a ausência de juntada de documento que comprove validamente a avença realizada, nada resta a este signatário senão deixar de prover a medida requestada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE provimento
, no sentido de confirmar a liminar de ID. 28088934, bem como reformar a decisão de ID. 145249852, proferida no Juízo de 1º Grau, por manifesta ausência de requisito essencial para a propositura da ação.

Julgo prejudicada a apreciação do recurso de agravo interno (ID. 28715839), ante o julgamento do recurso principal.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Data conforme assinatura eletrônica.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025